Tribunal: STF
Processo: AI 563409
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
   DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO IMPROVIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
   SÚMULA 279 DO STF.
I - As razões do agravo regimental não
   infirmam todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a
   incidência da Súmula 287 do STF.
II - Para se chegar à conclusão
   contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o
   reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que
   atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
III - Agravo regimental
   improvido.